Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFIRMATIVA DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE ÁUDIO. DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ANUÊNCIA AOS SERVIÇOS OFERECIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a recorrente ao pagamento do débito sub judice (R$ 65,98), a título de contraposto.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Em contraprova, a empresa recorrida juntou áudio de ligação pelo qual há anuência à contratação dos serviços oferecidos.
Impugnação genérica da gravação, sendo que, ao contrário do que alega a recorrente, há a solicitação de dados pessoais pela preposta da empresa e sendo confirmada pela receptora, sem que tenham sido rebatidos especificamente.
Inexiste pedido de perícia.
Além do mais, quando da propositura a parte limita-se a afirmar que desconhece o débito e não o contraiu. Com a contestação passa a invocar a necessidade de contrato para comprovação da relação jurídica. Mudança de tese.
As informações da petição inicial delimitam os elementos identificadores da ação, estando sujeito ao princípio da adstrição ou congruência.
Prova desconstitutiva apta a sustentar o alegado pela empresa recorrida.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Pedido contraposto em consonância com o art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 31, do FONAJE.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDELICE GONCALVES PEREIRA - CPF: 611.140.413-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020